Tribunal: TJBA
Processo: 8021156-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021156-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DUDER PINHEIRO SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA O DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO DAS PARTES. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual, nem ilide o direito da instituição financeira agravada de reaver o bem dado em garantia, no caso de inadimplemento contratual.

2. A parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível para se esquivar da determinação judicial de informação sobre o paradeiro do veículo, o que evidencia a sua intenção de impedir a realização da busca e apreensão na forma da lei.

3. A despeito da alegação da parte recorrente de ausência de previsão legal que a obrigue a informar a localização do veículo, impõe-se acentuar que também inexiste qualquer óbice para a determinação judicial contra a qual se insurge, haja vista que o juiz de primeiro grau, buscando dar celeridade e efetividade ao processo, apenas intimou o devedor para informar a localização do bem a ser apreendido.

4. Cabível a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, quando a parte deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraços à sua efetivação, o que se observa no caso em análise, uma vez que a parte agravante deixou de cumprir a determinação judicial, criando embaraços para a localização do bem a ser apreendido.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021156-53.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante DUDER PINHEIRO SANTANA JUNIOR e como agravado ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02